Tribunal: TJSP
Processo: 1013583-02.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Ação Declaratória cc Repetição de Indébito – Plano de saúde – Restituição de valores pagos indevidamente – Prescrição trienal – REsp ns. 1.360.969/RS e 1.361.182/RS – Restituição que foi alcançada pelo instituto da prescrição – Recurso improvido.